Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Habeas Corpus n. 1002835-29.2021.8.11.0000 – Barra do Bugres
Paciente: Alexsandra Maria da Silva
Impetrante: Dra. Ana Karla Brandi Hohlenverger
V I S T O S.
Apesar de se encontrar a paciente recolhida à prisão em face de decisão proferida por autoridade competente, traduzindo-se esta medida constitucional com caráter de urgência, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial da decisão proferida monocraticamente, subsistem as razões que embasaram a revogação do benefício da prisão domiciliar e, consequentemente, a prisão da reeducanda.
Não obstante, ressalto que a referida decisão foi prolatada em 03.02.2021, e efetivada em 17.02.2021, estando a paciente segregada desde então, sendo o presente remédio constitucional impetrado apenas no dia 20.02.2021 - restando evidente que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá este recurso na forma do RITJ/MT.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista